Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULAR NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, relembram que há duas penalidades decorrente da recusa da parte em ser submetida ao teste do etilômetro, sendo a multa e a suspensão do direito de dirigir. Defendem a regularidade da etapa quanto à multa, bem como que a parte autora foi devidamente intimada antes da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, visto que foi oportunizada a defesa prévia e, posteriormente, foi expedida a notificação postal da penalidade aplicada. Enfim, relembram a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, ressaltando que não há retomada do curso da prescrição interrompida durante o processo administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar as supostas nulidades no processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como eventual prescrição daquela pretensão punitiva na via administrativa.
III. Razões de decidir
4. Na sua inicial a parte autora elenca diversas inconsistências, de modo a pleitear a nulidade do auto de infração e da consequente suspensão do seu direito de dirigir, sendo que a sentença julgou procedente o pedido para anular o auto de infração. Todavia, não se constata a nulidade indicada na sentença. Isso porque o juízo de origem concluiu que, aplicada penalidade de suspensão do direito de dirigir, não teria sido oportunizado à parte autora recorrer daquela decisão, de modo que a sentença ressaltou que foi efetuado o bloqueio da CNH após apenas 6 dias da decisão administrativa, sem a oportunidade de recurso. Ocorre que, ao contrário do exposto na sentença recorrida, constata-se que após a defesa prévia foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, com decisão publicada no DODF de 25/11/2021, bem como efetuada a regular intimação pela via postal para a parte autora no dia 10/04/2023 (ID 64312458, págs. 40/41). Desse modo, não prospera a alegada ausência de intimação, de modo que diante da inércia da parte autora em face da intimação daquela decisão foi efetuado o regular bloqueio da CNH em 16/04/2024, o que afasta a conclusão exposta na sentença.
5. Por outro lado, é possível apurar a prescrição da pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir. Para tanto, inicialmente pontue-se que a situação em apreço trata de infração cometida no ano de 2015, de modo que adota-se as regras estabelecidas pela Resolução no 182/2005 do Contran. Aquela resolução estabelece no seu artigo 22 que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
6. No caso, a infração referente ao artigo 165 combinado com 277 §3o do CTB foi apurada em 12/04/2015. As partes rés destacaram que a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que é causa interruptiva da prescrição (artigo 10 da Resolução no 182/2005), foi efetuada em 05/06/2019 (reforçado pelo comprovante ID 64312458, pág. 26), de modo que não estaria configurada a prescrição da penalidade aplicada em 2021 e objeto da notificação enviada no ano de 2023.
7. Todavia, não assiste razão às alegações das partes rés. Isso porque, no caso concreto, constata-se a peculiaridade decorrente da existência de duas notificações expedidas para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Neste sentido, além do documento emitido em 05/06/2019 indicado pela parte ré, também consta no processo administrativo o documento ID 64312458, pág. 9, assinado pela parte autora em 17/04/2015, onde consta expressamente que naquela data foi cientificada da abertura de processo administrativo relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. Não se desconhece de que na ocasião daquele documento emitido em 17/04/2015 caberia ao órgão tão somente a notificação para defesa prévia do auto de infração, sendo que posteriormente seria expedida a notificação da penalidade e, após, a abertura do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir. Ocorre que não se pode admitir a falha na adequada informação em prejuízo do condutor, uma vez que naquela data a notificação foi expressa no sentido de que estava sendo efetuada a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Inclusive, em consequência daquela notificação, a parte autora acreditava ser necessário se defender quanto a eventual suspensão do direito de dirigir, ocasião em que formulou a sua defesa. Desse modo, diante da expressa redação da notificação expedida para a parte autora no dia 17/04/2015, confirma-se que na referida data foi efetuada a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
9. Ademais, reitera-se que o mencionado artigo 10 da Resolução no 182/2005 do Contran admite uma única interrupção do prazo prescricional. Desse modo, não se deve admitir que sejam expedidas outras notificações posteriores da abertura de processo administrativo como novas formas de interrupção do curso prescricional. Assim, comprovada a notificação assinada pela parte autora em 17/04/2015, conclui-se que esta data é o marco interruptivo da prescrição.
10. Assim, a interrupção do prazo prescricional para a aplicação da pretensão punitiva ocorreu no dia 17/04/2015, de modo que o termo final do prazo prescricional era o dia 17/04/2020. Ainda, conforme entendimento reiterado deste E. TJDFT, não prevalece a tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante todo o trâmite do processo administrativo, uma vez que fere o escopo da lei a possibilidade de que o processo administrativo possa ser postergado por período indefinido. Neste sentido: “IX. Ainda, quanto à tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante o curso do processo administrativo, convém destacar que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. Neste sentido: (...) X. Aliás, entender de forma diversa poderia obstar o escopo da legislação, eis que eventual autorização para diversos marcos interruptivos ou até mesmo a suspensão do transcurso do prazo prescricional ao longo do processo administrativo e/ou judicial poderia prolongar o processo por até 20 anos, ferindo o objetivo da lei 9.873/99.” (Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Contudo, constata-se que a aplicação da penalidade ocorreu apenas no ano de 2021, com a notificação para recurso sendo expedida no ano de 2023, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo. Enfim, pontue-se que a prescrição abrange tão somente a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir, não interferindo na validade do auto de infração e respectiva multa pecuniária.
12. No mesmo sentido: (Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a anulação do auto de infração elencada na sentença e para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora decorrente do processo administrativo no 113-005915/2015. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Resolução no 182/2005 Contran, arts. 10 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021; TJDFT, Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021; TJDFT, Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020.